Tribunal: TJMT
Processo: 1019400-63.2024.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019400-63.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Honorários Advocatícios, Levantamento de Valor, Ato Atentatório à Dignidade da Justiça]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[PAULO ROBERTO MUNHOZ COSTA FILHO - CPF: 742.271.579-00 (ADVOGADO), LABHORO CORRETORA DE MERCADORIAS LTDA - CNPJ: 72.091.549/0001-40 (AGRAVANTE), OLAVO CLAUDIO LUVIAN DE SOUZA - CPF: 363.466.348-01 (AGRAVADO), AGROPECUARIA TRES ESSES LTDA - ME - CNPJ: 01.891.795/0001-38 (TERCEIRO INTERESSADO), RAFAEL RODRIGUES SOARES - CPF: 995.432.901-30 (ADVOGADO), OLAVO CLAUDIO LUVIAN DE SOUZA - CPF: 363.466.348-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS – AUTORIZAÇÃO DE LEVANTAMENTO DE VALORES PENHORADOS – EMBARGOS À EXECUÇÃO RECEBIDOS COM EFEITO SUSPENSIVO – NECESSÁRIA DESCONSTITUIÇÃO DOS ATOS PROCESSUAIS –
RECURSO PROVIDO.

Até que ocorra o julgamento dos Embargos à Execução recebidos com efeito suspensivo ou a revogação da tutela, é defeso ao magistrado prosseguir com o bloqueio de bens do devedor.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento n. 1019400-63.2024.8.11.0000 da decisão da 1ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis (MT) que, em Execução Provisória de Honorários Advocatícios de Sucumbência, deferiu o levantamento da quantia penhorada.

A agravante alega que o Juízo de origem não analisou a arguição de ilegitimidade ativa do exequente, nem mesmo nos Embargos de Declaração.

Diz que tramita em apenso a lide n. 0003020-23.1994.8.11.0003, em que o outro credor busca o recebimento dos mesmos honorários sucumbenciais.

Esclarece que o agravado pretende receber 5% dessa verba, oriunda daquela demanda acima referida, na qual atua o outro advogado, que executa o crédito de 15%; ou seja, os 5%, executados na Ação em que foi proferido o despacho ora atacado, integram esses 15%.

Acrescenta que a Execução está suspensa por decisão prolatada nos Embargos à Execução.

Efeito suspensivo deferido (ID. 228017681).

Contraminuta no ID. 232398686.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em 19-5-1994 a Agropecuária Cachoeirinha, representada pelo seu sócio Egon
Strobel
, ajuizou a Ação Anulatória de Título de Crédito c/c Perdas e Danos n. 0003020-23.1994.8.11.0003 contra a COOPACEL – Cooperativa e
Labhoro
Consultoria e Assessoria Comercial Ltda.,
cujo advogado era Isac
Chedidi
Saud.

A parte adversa apresentou contestação e Reconvenção.

A lide principal foi julgada improcedente, com a condenação do autor ao pagamento das custas judiciais e dos honorários advocatícios de 20% sobre o valor da causa.

A Reconvenção foi julgada procedente para condenar a Agropecuária Cachoeirinha ao pagamento de CR$208.068.334,04 (duzentos e oito milhões, sessenta e oito mil, trezentos e trinta e quatro cruzeiros reais e quatro centavos).

Interposta Apelação (n. 12148/2009), foi-lhe negado provimento (ID. 58030556 - Pág. 5, daqueles autos), e o trânsito em julgado ocorreu em 23-11-2009.

Em 6-6-2016 a ora agravante ingressou com Cumprimento de Sentença em que visa o recebimento de R$845.290,96, o qual, todavia, foi extinto em 14-9-2018 sob o fundamento de prescrição, sendo ela condenada em honorários de sucumbência de 10% sobre o valor da execução (ID. 58030603 - Pág. 4, daqueles autos).

À Apelação da ora agravante foi negado provimento, sendo majorados os honorários sucumbenciais de 10% para 15% sobre a quantia em execução.

Opostos Embargos de Declaração, foram rejeitados; o Recurso Especial teve o seguimento negado, atacado por Agravo ao STJ (1.684.041-MT), contudo não conhecido; e não provido o respectivo Agravo Interno, cujo trânsito em julgado se deu em 9-10-2020.

Com isso, o advogado Isac
Chedidi
Saud pleiteou nos mesmos autos o Cumprimento de Sentença dos honorários advocatícios que seriam de 15% sobre o valor do crédito em execução, o que perfazia R$1.306.893,22.

Paralelamente, o ora agravado ajuizou a Execução Provisória de Honorários Advocatícios n. 1001182-17.2020.8.11.0003, em que afirma ser credor dos 5% da verba majorada na Apelação, uma vez que após o falecimento de Egon
Strobel
teria sido nomeado advogado do Espólio.

A agravante opôs os Embargos à Execução n. 1016680-22.2021.8.11.0003, recebidos com efeito suspensivo (ID. 67500368), decisão não recorrida.

Posteriormente foram bloqueados on-line nas contas do agravado R$186.556,60.

Rejeitada a alegação de impenhorabilidade desse dinheiro, ele (agravado) ingressou com Embargos de Declaração em que aponta a necessidade de se decidir sobre a sua ilegitimidade, porém o Juízo da causa consignou que só o faria depois da intimação de terceiros interessados na lide, em observância aos art. 9º e 10 do CPC.

Na sequência o advogado Isac
Chedidi
Saud se apresentou nos autos
e também
suscitou a ilegitimidade do agravado para a execução de tais honorários, pois ele defendeu judicialmente os interesses da Agropecuária. Diante disso, requereu a penhora em seu favor do montante bloqueado para pagamento dos honorários que lhe seriam devidos em 15%.

Foi então proferida a decisão ora combatida, que indeferiu o pedido do terceiro interessado ante a legitimidade do agravado, e liberou o montante bloqueado em favor dele.

Ocorre que não foi considerada questão primordial, qual seja, o recebimento dos Embargos à Execução com efeito suspensivo, o que vedava ao Juízo da causa prosseguir com a Execução enquanto eles não fossem julgados.

Em regra, os Embargos à Execução não têm efeito suspensivo, mas, se concedido, apenas não haverá impedimento para a realização de atos de substituição, reforço ou redução da penhora (§5º do art. 919 do CPC); permanecem suspensos, porém, os atos de expropriação.

Portanto, é imperioso chamar o feito à ordem, com a desconstituição dos atos praticados na lide em dissonância do efeito suspensivo e o levantamento de qualquer valor até a resolução dos Embargos à Execução.

Pelo exposto, dou provimento ao Recurso, nos termos acima descritos.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/09/2024